Tribunal: STF
Processo: RE 763143
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM BANCOS DE DADOS DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 867.326-RG/SC. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior.



    2. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.